Tribunal: STJ
Processo: 0711694-66.2015.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015978 - AL(2025/0297345-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473
LUCAS TELES BENTES - AL012457
MARIA LUIZA MARANHÃO FERREIRA DE SÁ - AL020158
ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
ANA LUÍSA PESSOA REZENDE DINIZ - AL017806
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56453828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 219a213f-9245-459f-9bb2-272394845afa

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 219a213f-9245-459f-9bb2-272394845afa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015978 - AL(2025/0297345-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - AL004343
VICTOR MONTEIRO ALMEIDA - AL013273
BRUNO FELIPE MORGADO DE SOUZA - AL009615
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Antônio Monteiro da Silva e Cia Ltda.
decisório de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
629/631,
da incidência da Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que, "uma vez
demonstrado que houve impugnação específica e suficiente de todos os fundamentos da
" (fl. 640).
decisão agravada, impõe-se o afastamento do óbice da Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA54407633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:16
Código de Controle do Documento: 0ee03333-6f57-4e7b-9196-556a696e8091

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 689/693.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Primeiramente, interposto o agravo interno de fls.
operou-se a
635/648,
preclusão consumativa, motivo pelo qual não se conhece do agravo interno subsequente
de fls. 649/681.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a ausência de prequestionamento da
matéria veiculada no apelo raro. Ressalte-se que, tanto nas razões do recurso especial
quanto do agravo em recurso especial, há expressa indicação de violação ao dispositivo
legal tido por não prequestionado.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
."
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA54407633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:16
Código de Controle do Documento: 0ee03333-6f57-4e7b-9196-556a696e8091

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

Por fim, quanto ao recurso de fls.
, verifica-se a ocorrência de
649/681
preclusão consumativa, em face do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54407633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:16
Código de Controle do Documento: 0ee03333-6f57-4e7b-9196-556a696e8091

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.978 / AL
Número Registro: 2025/0297345-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07116946620158020001 7116946620158020001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS : BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473
LUCAS TELES BENTES - AL012457
MARIA LUIZA MARANHÃO FERREIRA DE SÁ - AL020158
ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
ANA LUÍSA PESSOA REZENDE DINIZ - AL017806
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA
ADVOGADOS : BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473
LUCAS TELES BENTES - AL012457
Documento eletrônico VDA56426260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 24bc5331-8f10-4520-bd94-c451b4a29a5a

MARIA LUIZA MARANHÃO FERREIRA DE SÁ - AL020158
ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
ANA LUÍSA PESSOA REZENDE DINIZ - AL017806
AGRAVADO
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 24bc5331-8f10-4520-bd94-c451b4a29a5a